Tribunal: TJMT
Processo: 1023568-41.2020.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023568-41.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.311.657/0001-81 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (RECORRENTE), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), DIEGO SABATELLO COZZE - CPF: 311.299.958-44 (ADVOGADO), TATYANA BOTELHO ANDRE - CPF: 313.792.018-37 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 858.587.221-72 (RECORRIDO), SUELLEN DO NASCIMENTO BROCANELLO - CPF: 391.159.628-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.PROVAS NÃO ESPECIFICADAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DISPENSADA.

PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ O JULGADO. NULIDADE REJEITADA.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FORTUITO EXTERNO
(FORÇA MAIOR)
. DEMORA NA ENTREGA DE VEÍCULO. FABRICAS PARALISADAS PELA PANDEMIA. RESTRIÇÕES DE AGLOMERAÇÕES DE TRABALHADORES. AUSÊNCIA DE INSUMO IMPORTADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS RECLAMADAS.
ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.
O
juiz

poderá

julgar

antecipadamente
o
pedido

quando

não
for
necessária
a
fase

instrutória
.
Quando
não

há

especificação
das
provas
e
fatos
a
serem

produzidas

em

audiência
de
instrução
, é
dispensável
a
realização
do
ato
e a
lide

pode
ser
julgada
de forma
antecipada
.
Não

há

nulidade

quando
o
processo
é
julgado

antecipadamente
e
os

fatos
que se
pretende

esclarecer

em

audiência

não

influenciam
o
julgado
, visto que a
matéria

controvertida
é
irrelevante
para o
julgamento
da
demanda
.
Nulidade

rejeitada
.

2.
Os fornecedores de produtos e serviços possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumid
or
, sendo
presumida a culpa. Todavia,
esta
pode ser excluída em caso
de culpa exclusiva do consumidor, culpa exclusiva de terceiro
, bem como
nas hipóteses de
caso
fortuito
e
força maior.

A

demora

na

entrega
de
veículo
,

decorrente
da
paralisação
das
fábricas
,
ocasionada pela restrição de aglomerações e ausência de insumo

importado
,
configura

fortuito

externo
,
excluindo
a
responsabilidade
civil das
concessionárias
e da
fabricante
, visto que
estas

não

tinham

como

evitar
o
prejuízo

noticiado
.

3. H
avendo
excludente de responsabilidade
, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1023568-41.2020.8.11.0003

Origem
:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrentes
:
CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. e ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP

Recorrido
:

FERNANDO AUGUSTO BORGES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

FERNANDO AUGUSTO BORGES DE OLIVEIRA
ajuizou reclamação indenizatória em face
CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA eATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP
.
Noticiou
que:
a) em 28/08/2020 adquiriu um novo Tiggo, dando como sinal R$10 mil; b) foi prometid
a
a entrega do carro no prazo de 40 dias; c) precisa de um veículo para o exercício eficiente de sua profissão de médico; e d) o veículo não foi entregue, mesmo depois de 90 dias de espera.

Sentença

proferida
no ID182334168
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a) o
veículo

foi

entregue

depois
de
mais
de
três
meses da
aquisição
,
gerando

conduta

ilícita

por
falha

na

prestação
do
serviço
; b) a
responsabilidade
no
presente

caso
é
objetiva
; c) a
demora

na

entrega
do
veículo

gera

dano
moral; d)
há

prova
da
existência
de
dano
material no
importe
de R$3.620,00,
relativo

a

locação
de
veículo

durante

este

período
; e)
o
valor de R$3.000,00 é
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral.
Julgou

parcialmente

procedente
s

os

pleitos
da
inicial
,
condenando
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
dano
moral e material.

A
parte

reclamada
ATRIA
interpôs

Recurso

Inominado
no ID174989355
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a) a
sentença
é
nula

por

cerceamento
de
defesa

por
, visto que
lhe

foi

negad
a
a
oitiva
da
parte

reclamante
e de
testemunhas
; b)
não

cometeu

nenhuma

conduta

ilícita
, pois o
veículo

dependia
da
disponibilidade
da
fábrica
; c) a
parte

reclamante

tinha
pleno
conhecimento
da
possibilidade
de
atraso

na

entrega
do
veículo
; d) a
parte

reclamante

não

pagou
o valor integral do
veículo
, mas
apenas
um
sinal
de R$ 10 mil; d) o
atraso

ocorreu

em

decorrência
dos
efeitos
da pandemia do Covid 19; b)
inexiste

dano
moral que
justifique

uma

indenização

pecuniária
; d)
não

há

dano

in
re

ipsa

no
presente

caso
; d)
não

há

prova
do
pagamento
das
despesas

tidas

como

dano
material; e)
o
valor
cobrado
de
dano
material é
excessivo
, pois o
próprio

requerente

reconhece

tinha
o
prazo
de 40
dias
para a
entrega
do
veículo
e as
despesas

cobradas

compreenderam

este

lapso
; e)
subsidiariamente
, o quantum
indenizatório

deve
ser
reduzido
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

A
parte

reclamada
CAOA
também

interpôs

Recurso

Inominado
(ID174989359
/PJe
2)
.

Argumentou
que:
a) a
necessidade
da
retificação
do polo
passivo
,
passando
a
constar
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS; b) o
prazo
para
a

entrega
do
veículo

não

teve

qualquer

participação
da
fabricante
,
sendo

uma

tratativa
entre o
consumidor
e a
concessionária
; c) o
atraso

ocorreu

em

virtude
dos
efeitos
da pandemia.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Examinando

os
autos, nota-se que
na

audiência
de
conciliação
, as partes
posicionaram
-se no
sentido
de que,
em

relação à produção de prova oral, manifestar -se- iam

na

contestação
(
parte

reclamada
) e
na

impugnação
à
contestação
(
parte

reclamante
).

Porém
,
analisando

essas

peças
,
observa
-se que
não

houve

identificação
do
fato

controvertido
,
autorizando
o
julgamento

antecipado
da
lide
, com
a

aplicação
dos
ônus

específicos
.

Destaco
que
o

pedido

genérico
de
produção
de
prova

testemunhal

não
vincula o
juízo

ao

seu

acatamento
,
considerando
que o
juiz
é o
destinatário
da
prova
e
cabe

a

ele

apreciar
a
necessidade

ou

não da realização de audiência de instrução e julgamento
.

Nesse
sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS E PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR AFASTADA. A
descrição
de
fatos
para
justificar

procedimento

ilegal

causador
de
prejuízos
de
ordem
material,
sem

nenhuma

indicação

concreta

sobre
o
dano

efetivamente

ocasionado
,
somado

ao

pedido

genérico
de
produção
de
provas
,
autoriza
o
julgamento

antecipado
da
lide
. A
necessidade
da
produção
da
prova

há
de
ficar

evidenciada
para que
o

julgamento
,
sem

ela
,
acarrete

cerceamento
de
defesa
. (...) (TJ-SC -
Apelação

Cível
:
AC 2012.051283-2,
Primeira
Câmara de
Direito

Comercial

Julgado
,
relatora
Janice Goulart Garcia
Ubialli
,
julgado

em
12 de
Junho
de 2013).

Para que houvesse cerceamento de defesa, a parte reclamada deveria ter apontado quais fatos pretendia comprovar por meio da audiência
de instrução,
porém, manteve-se inerte.

No
presente

caso
, a
prova
oral que se
pretende

produzir

não

influenciará
no
resultado
do
julgado
,
porquanto
,
independentemente
do
prazo

prometido
para
a

entrega
do
veículo
,
este

ocorreu

durante
o
período
o
período
da Pandemia do COVID ́19.

A
propósito
:

(...)

A

dispensabilidade
de
produção
de
prova
oral
pode

ocorrer

quando
o Magistrado
verificar
que a
colheita

não

influenciará
no
julgamento
da causa.
(...)
(
N.U 0015125-98.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
26/09/2018,
publicado
no DJE 03/10/2018)

Portanto
,
cabível
o
julgamento

antecipado
da
lide
e a
nulidade

deve
ser
rejeitada
, visto que
não

há

cerceamento
de
defesa
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do
Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumid
or
, sendo
presumida a culpa.

No entanto,
ess
a responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso
de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12,
§ 3º,
III,

e art.
14, §3
º,
II,
ambos
do CDC), bem como
nas hipóteses de
caso
fortuito
e
força maior
(
STJ REsp 974.138/SP).

Convém

consignar
que
apenas
o
fortuito

externo

tem
o
condão
de
excluir
a
responsabilidade
civil do
fornecedor
do
produto
e do
serviço
,
já
que
o

fortuito

interno
integra o
processo de elaboração do produto e execução do serviço
.

Segundo
lições
de Pablo
Stolze
, o
fortuito

interno

incide

durante
o
processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
não

eximindo
a
responsabilidade
civil do
fornecedor
.
Já
o
fortuito

externo
é
alheio

ou

estranho

ao

processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
excluindo

consequentemente
a
responsabilidade
civil
por
eventual
dano
,
já
que
este

não

poderia

ter

sido

impedido
.

Não

destoa
a
jurisprudência
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO DE LANCHONETE. ROUBO DE
VEICULO
. FORÇA MAIOR. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. "A
força

maior

deve
ser
entendida
,
atualmente
,
como

espécie
do
gênero

fortuito

externo
, do qual
faz

parte

também
a culpa
exclusiva
de
terceiros
,
os

quais
se
contrapõem

ao

chamado

fortuito

interno
. O
roubo
,
mediante

uso
de
arma
de
fogo
,
em

regra
é
fato
de
terceiro

equiparável
a
força

maior
, que
deve

excluir
o
dever
de
indenizar
,
mesmo
no
sistema
de
responsabilidade
civil
objetiva
" (
REsp
976.564/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
23/10/2012). 2. A
desconstituição
das
conclusões
a que
chegou
o
Colegiado
a quo
em

relação
à
ausência
de
responsabilidade
da
lanchonete

pelo

roubo

ocorrido

em

seu

estacionamento
,
como

pretendido

pelo

recorrente
,
ensejaria

incursão
no
acervo

fático
da causa, o que,
como

consabido
, é
vedado

nesta

instância
especial,
nos

termos
da
Súmula
nº 7
desta
Corte Superior. 3.
Agravo
regimental
não

provido
. (STJ
AgRg
no
REsp
1218620/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
15/08/2013,
DJe
22/08/2013)

Assim
sendo
, a
demora

na

entrega
de
veículo
,
decorrente
da
paralisação
das
fábricas
,
ocasionada pela restrição de aglomerações e ausência de insumo

importado
,
configura

fortuito

externo
(força maior)
,
excluindo
a
responsabilidade
civil das
concessionárias
e da
fabricante
.

Nota-se que
em

situações

i
mprevisíveis
como

esta
as
fornecedoras
do
veículo

não

teriam

como

evitar
o
atraso

noticiado
.

Nesse
sentido
:

(...)
Incidente

na

hipótese

ainda

motivo
de
força

maior
a
justificar

eventuais

atrasos

na

entrega
do
automóvel
,
consistente

na

existência
da pandemia
na

época
da
negociação
.
(TJMT N.U 1027761-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
30/08/2023,
publicado
no DJE 31/08/2023)

RECORRENTE VINDICA PAGAMENTO DE DANOS MORAIS EM VIRTUDE DE DEMORA NA DEVOLUÇÃO DE
VEÍCULO
ENTREGUE PARA REPAROS – PROVA DOS AUTOS INDICA QUE OS FATOS OCORRERAM DURANTE A PANDEMIA COVID 19 – ENTREGA CONCRETIZADA COM ATRASO EM VIRTUDE DA FALTA DE PEÇAS – DANOS MORAIS BEM AFASTADOS – SENTENÇA MANTIDA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.(TJ-SP - RI: 10005277120228260160
Descalvado
, Relator: Milton Coutinho Gordo, Data de
Julgamento
: 28/06/2023, 1ª
Turma

Recursal

Cível
e Criminal, Data de
Publicação
: 05/07/2023)

Não

destoa

julgados
da
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA. DEMORA NA ENTREGA DO BEM. ATRASO DOS SERVIÇOS DE REPARO EM
VEÍCULO
JUSTIFICÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSUGENCIA DA PARTE CONSUMIDORA. DEMONSTRAÇÃO DE ZELO POR PARTE DAS FORNCEDORAS E PRAZO RAZOÁVEL PARA A ENTREEGA DO
VEÍCULO
APÓS OS REPAROS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Recurso

inominado
.
Sentença
de
improcedência

na
qual
foi

considerado

razoável
o
prazo
para o
conserto
do
veículo
da
parte

consumidora

em

razão
dos
efeitos
da pandemia e
ainda
, que
os

cuidados

tomados

pelas

fornecedoras

demonstraram
o
zelo

em

diminuir

os

impactos

sofridos
.2. In
casu
, a
recorrente
e
sustenta
que
demorou

cerca
de 6 (seis) meses para
receber
o
seu

veículo

automotor

após
se
envolver

em
um
sinistro
.3.
Oportuno
,
ainda
,
mencionar
que a
demora

na

entrega
da do
veículo

foi

gerada

em

razão
de
dificuldade
de
aquisição

peças

devido
a pandemia do COVID-19, tendo
em
vista que as
fábricas
e
concessionárias

sofreram

impacto

negativo

em

toda
a
sua

produção
e
linha
de
montagem
.(...) (N.U 1024469-44.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
26/06/2023,
publicado
no DJE 30/06/2023)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que
o

pedido

veículo

ocorreu

em
08/2020 (ID 174989341/PJe2),
durante
o
período
das
restrições
da pandemia (20/02/2020 a 23/05/2022,
Portaria
412/2020 e
Decreto
11.077/2022).

Portanto
,
havendo

hipótese
de
caso

fortuito

externo
,
exclui
-se a
responsabilidade
da
parte

reclamada

pelos

supostos

danos

sofridos
pela
parte

reclamante
.

Tópicos

prejudicados
.

Havendo

excludente
de
culpabilidade
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

Em
se tratando de empresas pertencentes ao mesmo
grupo econômico
e

não havendo indícios de má-fé,
defiro
o
pedido de retificação do polo passivo
, eis que não causa nenhum prejuízo à parte adversa
.

Dessa forma,
retifique-se
o polo passivo da demanda, passando a constar
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS (CNPJ/MF 03.518.732/0001-66)
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024